Tribunal: TJBA
Processo: 8043990-16.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8043990-16.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RAFAELA DE JESUS LEAL Advogado(s): WENDEL CONCEICAO DE SOUZA IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ELIMINAÇÃO POR DIFERENÇA ÍNFIMA NO ÍNDICE EXIGIDO NO TESTE DE BARRA FIXA. AUSÊNCIA DE REGISTRO AUDIOVISUAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DO TJBA SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por candidata eliminada do concurso público para ingresso na Polícia Militar da Bahia, regido pelo Edital SAEB/05/2022, em razão de reprovação no Teste de Aptidão Física (TAF), especificamente no teste de barra fixa estática. A eliminação da impetrante ocorreu por diferença de 1 segundo e 50 milésimos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a eliminação da candidata por diferença ínfima no índice mínimo exigido no TAF viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e (ii) saber se a ausência de registro audiovisual do teste, aliada à utilização de cronometragem manual, compromete a presunção de legitimidade do ato administrativo. III. Razões de decidir 3. O edital vincula a Administração e os candidatos, mas a aplicação de critérios objetivos deve observar os princípios constitucionais da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, previstos no art. 37 da CF/1988. 4. A eliminação da candidata por uma diferença de 1 segundo e 50 milésimos no teste de barra fixa estática revela rigor excessivo, incompatível com a finalidade do TAF, que é aferir aptidão física mínima para o exercício do cargo, e não desempenho atlético de excelência. 5. A utilização de cronometragem manual, sem registro audiovisual, em contexto de diferença ínfima no resultado, fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo, sobretudo quando não há demonstração de que tal variação comprometa substancialmente a aptidão funcional da candidata. 6. O controle jurisdicional não implica substituição da Administração em juízo de conveniência e oportunidade, mas abrange a verificação da conformidade do ato administrativo com os princípios constitucionais, sendo ilegítimo o ato que, embora formalmente adequado, se revele materialmente desproporcional. IV. Dispositivo e tese 7. Segurança concedida para declarar a ilegalidade do ato de eliminação da impetrante no concurso regido pelo Edital SAEB/05/2022, determinando sua continuidade nas etapas subsequentes do certame e, em caso de aprovação, sua nomeação e posse, observada a ordem classificatória. Tese de julgamento: “1. A eliminação de candidato em teste de aptidão física por diferença ínfima no índice exigido, sem demonstração de comprometimento substancial da aptidão funcional, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. A ausência de registro audiovisual em teste físico aferido por cronometragem manual, quando contestado por diferença mínima de resultado, fragiliza a presunção de legitimidade do ato administrativo.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV, e art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, MS nº 8018532-31.2024.8.05.0000, Rel. Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos, Seção Cível de Direito Público, j. 11.06.2025; TJBA, MS nº 8002519-93.2020.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Seção Cível de Direito Público, j. 25.02.2022; TJBA, MS nº 0014112-66.2017.805.0000, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Seção Cível de Direito Público, j. 27.03.2018. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8043990-16.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante RAFAELA DE JESUS LEAL e, como Impetrados, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E OUTRO. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR A PRELIMINAR E CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2026. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora